Tribunal: TJES
Processo: 5001974-70.2024.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001974-70.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RECORRIDO: MARIA DA SILVA SANTOS
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5001974-70.2024.8.08.0026

RECORRENTE: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RECORRIDA: MARIA DA SILVA SANTOS

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

O recurso é cabível, tempestivo e a parte recorrente postula pelo benefício da justiça gratuita. Não havendo nos autos elementos capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência e, em se tratando de pessoa jurídica constituída na forma de associação sem fins lucrativos, rejeito a impugnação ao pedido e defiro a gratuidade de justiça na forma dos artigos 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme consta na sentença combatida: “
A parte autora informa, em sua peça inaugural, que desconhece a contratação de contribuição associativa que vem sendo descontada de seus vencimentos, no valor mensal de R$ 45,00 (quarenta e cinco) reais. Por esse motivo, pleiteia a condenação do réu em danos morais e materiais, bem como a declaração de inexistência de relação jurídica.”.

O Juízo
a quo

julgou a ação PROCEDENTE
, nos seguintes termos: “
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, ACOLHO os pedidos iniciais para DECLARAR a inexistência de relação jurídica, bem como condenar o réu ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros a partir do evento danoso, a qual estabeleço a data da citação, e correção monetária a partir da publicação desta sentença e; danos materiais, referente aos valores descontados indevidamente dos vencimentos da autora demandante, sendo o montante de R$ 305,30 (trezentos e cinco reais e trinta centavos), estes em dobro, com juros e correção monetária desde o prejuízo.”.

Rejeitados os embargos de declaração opostos, a parte Requerida interpôs recurso no id 13800709 (68349337) pretendendo a reforma da sentença. Sustenta o descabimento da aplicação de repetição do indébito (restituição em dobro) e a inexistência de danos morais.

Contrarrazões da Recorrida no id 13800710 (68750192).

Após compulsar os autos, percebo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Conforme se verifica, a razão de decidir da sentença se deu pela não comprovação, pela parte recorrente, sobre a existência de vínculo jurídico entre as partes. Veja-se trecho do
decisum
:

“
O réu não comprova nos autos a celebração do negócio jurídico com a autora, mediante a demonstração do contrato assinado por escrito/digitalmente ou por meio de áudio, nem depósito do suposto valor contrato. Sendo assim, não se desincumbindo de seu ônus probatório. Logo, os débitos lançados no vencimento da autora são ilegítimos
”
.

Nesse panorama, a restituição dos valores descontados indevidamente é medida que se impõe. Quanto à forma de restituição, conforme atual entendimento TJES e Turmas Recursais deste Estado, identifica-se a existência de relação de consumo no presente caso. Isso porque a parte Recorrente se configura como prestadora de serviços, e a parte Recorrida, ainda que alegue não ter contratado diretamente os serviços, se enquadra na figura de consumidora por equiparação, vítima de uma possível falha na prestação dde serviços, nos termos do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, seguindo o entendimento do E. Tribunal de Justiça deste Estado, em alinhamento com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o CDC é aplicável às entidades sindicais e associativas quando estas atuam como fornecedoras de serviços remunerados, independentemente de sua natureza jurídica ou ausência de fins lucrativos (TJES; Apelação Cível no processo nº 5000209-44.2024.8.08.0065; Relator Arthur José Neiva de almeida, 4ª Câmara Cível; julgado em 13/02/2025).

Quanto aos danos morais, estes são presumidos, na medida em que os descontos indevidos atingiram verba de natureza alimentar. Além disso, o valor arbitrado (R$ 2.000,00) mostra-se razoável, atendendo aos fins da indenização dessa espécie e em consonância com a jurisprudência do Poder Judiciário Estadual para casos semelhantes.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, fixando estes em 20% sobre o valor da condenação. Suspendo a exigibilidade, na forma do §3º do art. 98 do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)